Tribunal: TJDFT
Processo: 0737545-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737545-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO PAULO OYO FRANCA EMBARGADO: RAFFA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 28801357) opostos por FERNANDO PAULO OYO FRANCA em face de RAFFA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, ante Acórdão (ID 28469069) que, nos autos das Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu os recursos e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, RAFFA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2021 17:40:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador